Tribunal: TCU
Processo: 014.955/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento, no âmbito do Fiscobras 2023, realizado para compreender o funcionamento e cumprimento dos objetivos da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) e como os órgãos relacionados ao setor de infraestrutura produzem e disponibilizam dados ou informações geoespaciais relativos as suas atividades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento realizado na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, seus objetivos, funcionamento e atores envolvidos ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sigilo dos autos, nos termos dos itens 120 e 121 do Roteiro de Levantamento aprovado pela Portaria-Segecex 24/2018 c/c o item 42 do Anexo I da Portaria-Segecex 15/2016; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam aos órgãos e entidades a seguir relacionados: Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; Casa Civil da Presidência da República; Controladoria-Geral da União, Exército Brasileiro; Força Aérea Brasileira; Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ); Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT); Caixa Econômica Federal; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); INFRA S.A.; Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; Ministério das Cidades; Ministério de Portos e Aeroportos; Ministério dos Transportes; Ministério da Saúde; Ministério do Meio Ambiente; Ministério da Justiça; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.